Tribunal: TJMT
Processo: 1031188-13.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOHNATAN SOUZA SILVA - CPF: 046.067.191-09 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DEVIDO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado ajuizado por Johnatan Souza Silva postulando pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida do protesto.

2.

A responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.

3.

No caso, inexiste qualquer prova de que o Autor tenha diligenciado junto à recorrida para buscar a carta de anuência. A despeito de afirmar que a empresa Recorrente se manteve inerte às solicitações de encaminhamento de carta de anuência, o Recorrente não juntou aos autos uma única prova para comprovar tais solicitações.

4.

A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que, legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor, que paga posteriormente a dívida, o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado ajuizado por JOHNATAN SOUZA SILVA em face da sentença objurgada que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em síntese, o Autor informa que manteve com a requerida cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária de um veículo FIAT Palio 2013/2014.

Aduz que em razão da sua inadimplência com as prestações contratuais foi surpreendido com uma ação de busca e apreensão do bem (Processo nº 1037862-52.2018.8.11.0041), posteriormente anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que comprovou que a instituição financeira não o constituiu devidamente em mora por meio da notificação extrajudicial.

Sustenta que mesmo após a anulação da ação de busca e apreensão realizou a quitação da dívida no ato da apreensão do veículo, entretanto o protesto realizado em seu nome no dia 20/09/2019 no valor R$ 30.846,12 (trinta mil oitocentos e quarenta e seis reais e doze centavos) não foi baixado pela instituição financeira.

Busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida do protesto.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

É fato incontroverso que o protesto foi efetivado quando a parte Recorrente se encontrava em débito em relação ao pagamento da parcela do contrato de alienação fiduciária que acarretou no ajuizamento da ação de busca e apreensão nº 1037862-52.2018.8.11.0041, de modo que legítimo e no exercício regular de um direito. Destaco que a referida ação de busca apreensão foi extinta em razão da ausência de notificação extrajudicial válida capaz de configurar a mora do devedor, não havendo que se falar em débito indevido no caso em tela.

Ocorre que nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, incumbe
ao devedor a baixa do apontamento
, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento, carta de anuência e/ou requisição da certidão negativa competente e solicitar a devida regularização
. Todavia, assim não o fez.

Nesse sentido já pacificou o Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, o Autor não solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e não há prova nos autos de que o Recorrente tenha oferecido resistência à expedição da carta de anuência, não se caracterizando, outrossim, inércia em sua conduta.

Repise-se, inexiste qualquer prova de requerimento de emissão da carta de anuência por parte do Autor. A despeito de afirmar que a empresa ré manteve-se inerte às solicitações de encaminhamento de carta de anuência, não juntou aos autos uma única prova para comprovar tais solicitações,
tampouco
documentos que comprovem o pedido administrativo junto à instituição financeira solicitando a emissão deste documento.

Deste modo, a simples alegação de que a carta de anuência não foi enviada para o endereço do Requerente não serve para transferir à ré a responsabilidade pela manutenção do protesto quando cabia ao autor diligenciar para o seu correto fornecimento, contudo, no caso dos autos, além de ausente a prova da negativa em disponibilizar o documento.

Portanto, de qualquer forma o Recorrente não faria jus a indenização por danos morais, na medida em que não sofreu abalo creditício.

Visto isso, de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JOHNATAN SOUZA SILVA
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021